Tribunal: TJSP
Processo: 0000251-80.2015.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - COBRANÇA - Segurado apresentava doença preexistente à contratação do seguro - Omissão da informação à seguradora - Lícita a recusa ao pagamento da indenização - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AGRAVO RETIDO DO REQUERIDO BANCO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO